Tribunal: STF
Processo: HC 199818
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 691 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CABIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Leonardo de Moraes Araújo Lima e outros, advogados, em benefício de Thamirys Renata de Lima, contra decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 23.3.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 653.573/AL. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 0801657-78.2021.8.02.0000 pelo Desembargador Sebastião Costa Filho, do Tribunal de Justiça de Alagoas.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 21.1.2021, o juízo da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Marechal Deodoro/AL decretou a prisão preventiva da paciente, na forma do inc. III do art. 313 do Código de Processo Penal, pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), nos termos seguintes:
    “Trata-se de requerimento, formulado pelo Ministério Público, em razão de suposto descumprimento de medida protetiva perpetrado Thamyres Renata de Lima. 
    Dos autos colhe-se que houve por deferidas as medidas protetivas em favor de Yane Chisthiane Calheiros Lobo, consistindo, dentre outras, a proibição de comunicação da ré com a vítima; proibição de frequência da ré aos mesmos locais frequentados pela vítima e distanciamento mínimo de cento e cinquenta metros da ré em relação à vítima. 
    A vítima peticionou informando que houve, após a prolação da decisão concessiva das medidas, a invasão de sua residência pela ré. 
    O Ministério Público alega que a ré, de forma reiterada, vem descumprindo as medidas impostas.. 
    De fato, as provas carreadas aos autos demonstram o fato alegado, onde é possível perceber que a ré esteve na residência da vítima, em claro descumprimento à ordem exarada. 
    Ainda há o registro da ocorrência em delegacia onde a vítima relata a invasão de seu domicílio e consequente discussão, mencionando seu temor à integridade física. 
    Passo a decidir. 
    Quanto ao tema aqui tratado, sabido que o Legislador, visando coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher promoveu alteração no Código de Processo Penal, passando a admitir a prisão preventiva nos crimes apenados com detenção, ainda que o indiciado não possua condenação anterior. 
    Diz o artigo 20 da Lei 11.340/2006: 
    ‘Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial’.
    Na espécie, além do permissivo legal mencionado, ainda estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para (i) a garantia da ordem pública, visto que, embora não reincidente, o indiciado tem, possivelmente, se aproximando da vítima, a amedrontando com novas ameaças, inclusive a perseguindo; e (ii) a conveniência da instrução criminal, havendo a necessidade do afastamento do indiciado da vítima para resguardar a colheita da prova, sem as aludidas ameaças. 
    Em casos tais se posiciona a jurisprudência nesse sentido: (…)
    Por fim, friso que a medida vem amparada pelo disposto no artigo 313, III do Código de Processo Penal, no intuito de garantir a integridade física e psicológica da vítima. 
    Os motivos elencados pela ré, em sua petição de fls. 235 a 238 são insuficientes a excluir a ilicitude de sua ação visto que, embora louvável sua preocupação e amor aos animais, poderia ter conseguido seu intento na forma prevista pela legislação, sem flagrante descumprimento a uma ordem judicial, inclusive adentrando ao imóvel da vítima de forma clandestina. 
    Na espécie, temerária a liberdade da ré pois, diante do vínculo familiar que manteve com a vítima, plausível o risco de procurá-la, mais uma vez, para intimidá-la. 
    Assim, pode-se concluir que indispensável é a decretação da segregação cautelar, a fim garantir a ordem pública e viabilizar a instrução do feito, razão pela qual acolho o pedido do Ministério Público e DECRETO a prisão preventiva de Thamyres Renata de Lima, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução penal. 
    Expeçam o competente mandado de prisão preventiva (...)” (sic, fls. 72-75, e-doc. 14 – grifos nossos).
    Em 26.2.2021, o juízo processante deferiu o requerimento da defesa de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com monitoração eletrônica:
    “Cuida-se de pedido de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar formulado pela ré Thamirys Renata de Lima. Em audiência foi colhido o depoimento da vítima e da ré. 
    Do cotejo das provas trazidas aos autos constato ser possível, mediante o incremento de outras medidas, a substituição postulada. 
    De acordo com o entendimento do artigo 5º, LXVI da Constituição Federal, bem como do artigo 282 do Código de Processo Penal, a segregação preventiva é medida extrema e excepcional, devendo ser adequada e proporcional ao caso concreto e mantida quando for estritamente necessária para alcançar as finalidades do Processo Penal e quando estiverem presentes seus requisitos autorizadores. 
    Dos autos, denota-se a prova produzida e acostada, bem como o depoimento prestado pela vítima, bastante verossímil e seguro, no sentido das constantes violações às medidas protetivas deferidas, entendo não ser o caso de conceder à ré a liberdade provisória. 
    Isso porque, além de verificados a materialidade e os indícios de autoria, comprovados pelas narrativas da denúncia, constata-se a forma de realização dos atos bem como a necessidade de salvaguarda dos direitos da vítima. 
    Entretanto, como dito, verifico ser possível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. 
    A concessão da substituição da prisão preventiva por domiciliar, mesmo com a presença de algum dos requisitos autorizadores da primeira, previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal, é mera faculdade conferida ao magistrado que deve se nortear da análise em conjunto das demais circunstâncias.
    Nesse sentido se posiciona a doutrina: (…)
    Voltando aos documentos contidos nos autos constato que a ré é primária, possui residência fixa e aceita se submeter a tratamento psicológico e psiquiátrico. 
    O Ministério Público opinou favorável à substituição. 
    No caso dos autos, entendo pela conveniência da substituição de sua prisão preventiva por domiciliar, vez que tal medida cautelar, juntamente com o monitoramento com raio zero, nos termos dos artigos 318-B e 319, IX, ambos do Código de Processo Penal, mostram-se eficientes para sanar o perigo à garantia da ordem pública e a devida proteção à vítima. 
    Deste modo, pelas razões mencionadas, hei por bem deferir o pedido formulado pela ré, no sentido de substituir a prisão preventiva a sua pessoa imposta pela prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica com raio zero. 
    Ainda, como condição à manutenção da prisão domiciliar, deve a ré comprovar, mensalmente, sua participação em sessões com psicólogo e/ou tratamento médico psiquiátrico. 
    O descumprimento das condições da prisão domiciliar poderá ensejar a decretação da prisão preventiva, nos termos do que dispõe o artigo 382, § 4º do mesmo diploma legal. 
    Determino seja expedido o competente alvará de soltura e a ré conduzida ao Centro de Operações Penitenciárias (COPEN), integrante da Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social do Estado de Alagoas (SERIS), em até vinte e quatro horas, para a devida instalação do aparelho de monitoramento. 
    Desta decisão dê-se conhecimento à ré, seu advogado, à vítima e ao Ministério Público (...)” (fls. 94-97, e-doc. 14).
    3. Ao argumento de que a imposição de prisão domiciliar seria desarrazoada, desnecessária e desproporcional, a defesa da paciente impetrou o Habeas Corpus n. 0801657-78.2021.8.02.0000 no Tribunal de Justiça de Alagoas, indeferida a medida liminar pelo Desembargador Sebastião Costa Filho, em 18.3.2021, com os seguintes fundamentos:
    “(…) Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus que visa à revogação de prisão domiciliar (monitoração eletrônica raio zero) imposta à paciente, ao argumento de que a referida medida cautelar é desarrazoada e desnecessária, bem como desproporcional em caso de eventual condenação. 
    Os fatos sob apuração na origem já foram levados ao conhecimento da Câmara Criminal, quando do julgamento, em 28.10.2020, do Habeas Corpus nº 0806005-76.2020.8.02.0000, ocasião em que a paciente visava a revogação das medidas protetivas de urgência arbitradas em seu desfavor. 
    Naquela ocasião, o referido órgão colegiado denegou a ordem impetrada, por entender ser necessária a submissão da paciente àquelas medidas protetivas de urgência impugnadas, as quais, posteriormente, ao que parece, mostraram-se insuficientes, pois a paciente foi à procura da vítima, violando as cautelares que haviam sido impostas em seu desfavor, fato ensejador da decretação da sua custódia preventiva (em 21.01.2021, págs. 271/275), que foi convertida, em 26.02.2021, na prisão domiciliar que ora se questiona (págs. 294/297). 
    A propósito, a autoridade dita coatora pontuou no decreto prisional fustigado que, consoante detalhada e coerente narrativa da vítima em juízo, a paciente vinha constantemente descumprindo as medidas protetivas de urgência anteriormente arbitradas, não se revelando, nem de perto, incontroversa a tese de que as supostas violações se resumiriam a um único evento isolado. 
    Com efeito, conforme boletim de ocorrência registrado pela vítima (págs. 223/224), a paciente teria invadido a sua residência e, ainda, vociferado que "não tem Justiça que a segure", tendo a ré constantemente lhe procurado, visando intimidá-la e ameaçá-la. 
    Tais fatos revelam-se bastante graves, pois indicam, sobretudo, menosprezo com a justiça pública, sendo certo, ademais, que a medida cautelar aqui impugnada perdura por pouco menos de 1 (um) mês – desde 26.02.2021, não tendo a impetração comprovado, sequer com argumentos, de que forma a prisão domiciliar tem impossibilitado a paciente de continuar com os seus afazeres, mesmo porque a magistrada impetrada já a autorizou a frequentar consultas médicas. 
    Enfim, a prisão domiciliar ora impugnada se apresenta extremamente necessária até aqui, considerando o aparente sistemático descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente arbitradas, além de propiciar paz e segurança à vítima, ainda mais quando considerado que os fatos ensejadores do aludido descumprimento ainda são relativamente recentes e a medida cautelar impugnada perdura por diminuto lapso temporal. 
    Atente-se, aliás, que não há que se falar em impossibilidade de imposição da prisão domiciliar na espécie, pois esta encontra substrato legal nos artigos 318-B e 319, IX, do Código de Processo Penal, até porque o descumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere pode ensejar a decretação da medida mais gravosa, a prisão preventiva. 
    Em suma, estando a decisão impugnada, que lastreia o édito prisional fustigado, bem fundamentada e com respaldo no constante dos autos, não vislumbro fumaça do bom direito, razão pela qual, em atenção e em respeito, ainda, ao princípio da colegialidade, INDEFIRO o pedido liminar de soltura” (e-doc. 5).
    4.  Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 653.573/AL no Superior Tribunal de Justiça. Em 23.3.2021, o Ministro Rogério Schietti Cruz, indeferido liminarmente com aplicação do disposto na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:
    “(...) De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, “c”), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau. 
    Em verdade, o remédio heroico, em que pesem sua altivez e sua grandeza como garantia constitucional de proteção da liberdade humana, não deve servir de instrumento para que se afastem as regras de competência e se submetam à apreciação das mais altas Cortes do país decisões de primeiro grau às quais se atribui suposta ilegalidade, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a apontada violação ao direito de liberdade do paciente. 
    Somente em tal hipótese a jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, admite o excepcional afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF (aplicável ao STJ), expressa nos seguintes termos: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’.
    Nesse sentido, permanece inalterado o entendimento dos Tribunais Superiores: (...) 
    Na espécie, em 28/7/2020, a paciente foi denunciada pela suposta prática de lesão corporal e ameaça contra a sua companheira, nos termos da Lei n. 11.340/2006. Foram impostas medidas protetivas, cujo descumprimento ensejou a imposição da prisão preventiva, nos termos da decisão de fls. 16-20, proferida no dia 21/1/2021. 
    Posteriormente, em 26/2/2021, a medida estrema foi substituída por prisão domiciliar, nos seguintes termos: (…)
    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal a quo, foi proferida decisão monocrática pelo Desembargador relator, nos seguintes termos: (…)
    As circunstâncias mencionadas indicam a necessidade de se acautelar a ordem pública, notadamente pelo fundado risco de reiteração delitiva – uma vez que, conforme bem pontuado pelo Desembargador relator do writ impetrado na origem, ‘considerando o aparente sistemático descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente arbitradas’. 
    Não identifico, portanto, teratologia no decisum monocrático e, em consequência, não se justifica a intervenção imediata e prematura desta Corte Superior de Justiça. 
    Ressalto, todavia, que a análise feita nesta oportunidade não preclui o exame mais acurado da matéria, em eventual impetração que venha a ser aforada, já a partir da decisão colegiada do Tribunal estadual. 
    À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente este habeas corpus” (e-doc. 15).
    5. Esse julgado é o objeto da presente impetração, na qual se alega flagrante ilegalidade apta a permitir a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Afirmam os impetrantes que “a ora paciente vinha cumprindo regularmente as medidas cautelares impostas, (…) demonstra[ndo], reiteradamente, que não tem intenção de se furtar à aplicação da lei penal nem de prejudicar o bom andamento processual, tampouco de descumprir qualquer medida cautelar que lhe seja imposta”. 
    Sustentam que “o fato que ensejou a decretação da prisão preventiva da paciente foi isolado e se deu em razão de um motivo relevante: a paciente ficou sabendo através de terceiro que um animal pelo qual tinha grande apreço havia falecido na residência de sua ex-companheira”. 
    Asseveram que, “na ocasião, sem pensar nas consequências, [a paciente] prontamente se dirigiu a supracitada residência para saber se de fato o que lhe fora relatado seria verdade. Assim agindo, ainda que por relevante motivo, acabou violando uma medida cautelar que havia sido imposta”. 
    Defendem que “a medida de monitoração eletrônica se torna desnecessária, visto que o comparecimento regular da paciente em juízo, bem como a manutenção das medidas cautelares anteriormente impostas, são suficientes para garantir a efetividade das decisões judiciais que porventura venham a ser proferidas em seu prejuízo e o seguro andamento da instrução processual”. 
    Ressaltam que as decisões impugnadas, em razão da imposição de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, teriam afrontado o princípio da homogeneidade, pois “os crimes pelos quais a paciente está sendo acusada não preveem sequer a possibilidade de pena de reclusão”. 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Assim, tendo em vista a ausência de requisitos para a manutenção prisão domiciliar, o que torna a prisão ilegal, e, principalmente, pela desnecessidade do monitoramento eletrônico com raio zero, requer a concessão da liminar, para revogar a prisão domiciliar da paciente, com ou sem a imposição de outras medidas cautelares. 
    Após o que, colhido parecer do Órgão Ministerial, seja a concessão da liminar, caso confirmada por este Egrégio Supremo Tribunal Federal, concedendo a ordem de habeas corpus, para restituir a liberdade da paciente, a qual assume, desde já, o compromisso de comparecer a todos os atos que se fizer necessária à sua presença. 
    Entendendo ser caso de não conhecimento do habeas corpus, requer que o mesmo seja concedido de ofício, uma vez que se trata de decisão manifestamente ilegal e que viola a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 
    O impetrante, requer, ainda, a intimação quando do julgamento do presente remédio constitucional, pois deseja realizar sustentação oral” (sic). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6.  Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 653.573/AL, cujo objeto é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 0801657-78.2021.8.02.0000, Relator o Desembargador Sebastião Costa Filho, do Tribunal de Justiça de Alagoas.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal alagoense.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Alagoas não julgou o mérito da impetração, e a decisão impugnada, pela qual indeferido liminarmente o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não foi objeto de recurso para o colegiado.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea i) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades no caso, membros de Tribunais Superiores cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    8. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão domiciliar. 
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter sido imposto à paciente o cumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nas als. a, b e c do inc. III e inc. II do art. 22 da Lei n. 11.340/2006, em favor da vítima Yane Christhiane Calheiros Lobo.
    Os fatos estão assim descritos na denúncia (fls. 1-3, e-doc. 13):
    “(...) Consta dos autos do Inquérito Policial n.º 4652/2020 - 17º DP, em anexo, que, no dia 21 de junho de 2020, por volta das 10h00min., no Loteamento Encontro do Mar Qd C, Francês, Marechal Deodoro, a autora Thamirys Renata de Lima agrediu sua companheira Yane Cristhiane Calheiros Lobo, e deixou varias marcas em seu corpo. 
    Conforme expediente inquisitorial as companheiras já se separaram e acabaram voltando com a expectativa de que Thamirys iria mudar seu comportamento violento. Porém a denunciada continuou sendo agressiva com Yane e também com os funcionários de Yane, chegando até a demitir um dos funcionários de confiança de Yane.
    A vítima aduz que a denunciada quer forçá-la a assinar um termo de União Estável para que ela tenha direitos sobre seus bens e direitos. Aduz ainda que Thamirys invadiu a residência de Yane e só saiu após a chegada da Policia Militar, fato que já ocorrera diversas vezes tendo causado danos materiais em sua residência e ainda, desferindo ameaças de expor seus vídeos íntimos caso Yane não fizesse o que Thamirys queria, bem como, se apropriou de pertences da vítima. 
    A materialidade e a autoria do crime estão configuradas através das declarações da vítima e do depoimento das testemunhas. 
    Ao lesionar sua companheira, a autora pratica o crime equivalente ao artigo 129, § 9º do Código Penal. 
    Ao ameaçar sua companheira dizendo que iria divulgar vídeos íntimos da vítima, a autora pratica o crime equivalente ao artigo 147 do Código Penal. 
    Em se tratando de caso ocorrido sobre a égide familiar, combina todos os artigos supracitados com os artigos 5º, inciso III e 7º, inciso I e II da Lei nº. 11.340/2006, respondendo então, Thamirys Renata de Lima nos moldes da referida Lei. 
    Havendo provas de autoria e materialidade, o Ministério Público requer a Vossa Excelência a instauração da competente Ação Penal contra Thamirys Renata de Lima, para aplicação das penas cominadas em razão da prática das condutas tipificadas no artigos 129, § 9º e 147 todos do Código Penal c/c os artigos 5º, inciso III e 7º, inciso I e II da Lei nº. 11.340/2006 (...)” (sic).
    Impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça de Alagoas (proc. n. 0806005-76.2020.8.02.0000), confirmou-se a necessidade de manutenção das medidas protetivas em favor da vítima (fls. 163-168, e-doc. 13).
    Noticiado o descumprimento reiterado das cautelares fixadas, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva da paciente (fls. 28-34, e-doc. 14). Em 21.1.2021, a juíza de primeiro grau acolheu o pedido ministerial destacando que “as provas carreadas aos autos demonstram o fato alegado, onde é possível perceber que a ré esteve na residência da vítima, em claro descumprimento à ordem exarada. Ainda há o registro da ocorrência em delegacia onde a vítima relata a invasão de seu domicílio e consequente discussão, mencionando seu temor à integridade física” (fls. 71-75 e-doc. 14). 
    10. Tem-se nos autos que, 21.1.21, foram determinadas medidas protetivas em benefício de Yane Christhiane Calheiros Lobo.
    O Ministério Público requereu – e foi atendido – ao juízo competente a prisão preventiva da paciente em razão do descumprimento daquelas medidas.
    A defesa da paciente requereu ao juízo processante a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, o que foi deferido em 26.2.21, conforme decisão a seguir:
    “Cuida-se de pedido de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar formulado pela ré Thamirys Renata de Lima. Em audiência foi colhido o depoimento da vítima e da ré. 
    Do cotejo das provas trazidas aos autos constato ser possível, mediante o incremento de outras medidas, a substituição postulada. 
    De acordo com o entendimento do artigo 5º, LXVI da Constituição Federal, bem como do artigo 282 do Código de Processo Penal, a segregação preventiva é medida extrema e excepcional, devendo ser adequada e proporcional ao caso concreto e mantida quando for estritamente necessária para alcançar as finalidades do Processo Penal e quando estiverem presentes seus requisitos autorizadores. 
    Dos autos, denota-se a prova produzida e acostada, bem como o depoimento prestado pela vítima, bastante verossímil e seguro, no sentido das constantes violações às medidas protetivas deferidas, entendo não ser o caso de conceder à ré a liberdade provisória. 
    Isso porque, além de verificados a materialidade e os indícios de autoria, comprovados pelas narrativas da denúncia, constata-se a forma de realização dos atos bem como a necessidade de salvaguarda dos direitos da vítima. 
    Entretanto, como dito, verifico ser possível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. 
    A concessão da substituição da prisão preventiva por domiciliar, mesmo com a presença de algum dos requisitos autorizadores da primeira, previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal, é mera faculdade conferida ao magistrado que deve se nortear da análise em conjunto das demais circunstâncias.
    Nesse sentido se posiciona a doutrina: (…)
    Voltando aos documentos contidos nos autos constato que a ré é primária, possui residência fixa e aceita se submeter a tratamento psicológico e psiquiátrico. 
    O Ministério Público opinou favorável à substituição. 
    No caso dos autos, entendo pela conveniência da substituição de sua prisão preventiva por domiciliar, vez que tal medida cautelar, juntamente com o monitoramento com raio zero, nos termos dos artigos 318-B e 319, IX, ambos do Código de Processo Penal, mostram-se eficientes para sanar o perigo à garantia da ordem pública e a devida proteção à vítima. 
    Deste modo, pelas razões mencionadas, hei por bem deferir o pedido formulado pela ré, no sentido de substituir a prisão preventiva a sua pessoa imposta pela prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica com raio zero. 
    Ainda, como condição à manutenção da prisão domiciliar, deve a ré comprovar, mensalmente, sua participação em sessões com psicólogo e/ou tratamento médico psiquiátrico. 
    O descumprimento das condições da prisão domiciliar poderá ensejar a decretação da prisão preventiva, nos termos do que dispõe o artigo 382, § 4º do mesmo diploma legal. 
    Determino seja expedido o competente alvará de soltura e a ré conduzida ao Centro de Operações Penitenciárias (COPEN), integrante da Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social do Estado de Alagoas (SERIS), em até vinte e quatro horas, para a devida instalação do aparelho de monitoramento. 
    Desta decisão dê-se conhecimento à ré, seu advogado, à vítima e ao Ministério Público (...)” (fls. 94-97, e-doc. 14 – grifo